Tribunal: TCU
Processo: 000.026/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 265/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Tocantins (MPE/TO), acerca de suposto ato irregular na delegação de competência que teria transferido a atribuição de realização de pagamentos das despesas do Fundo Municipal de Saúde (FMS) da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Finanças de Palmas/TO, sob o entendimento de que tal ato teria acarretado violação à autonomia e à gestão plena do fundo, Considerando que não houve ofensa à autonomia plena do FMS/TO, visto que todas as fases ou etapas da realização das despesas atreladas ao fundo permanecerão na gestão da Secretaria de Saúde, sendo que apenas o ato material de realização do pagamento passará a ser centralizado e realizado a partir da nova estrutura montada na Secretaria de Finanças; Considerando que o que foi transferido à Secretaria de Finanças de Palmas/TO foi tão somente a estrutura de tesouraria que outrora funcionava de forma independente no âmbito da Secretaria de Saúde; e Considerando os atos apontados pela representante não se afiguram irregulares. ACORDAM, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; em considerá-la, no mérito, improcedente; em dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Estado do Tocantins (MPE/TO) e ao Município de Palmas/TO; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.026/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Palmas - TO. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.